Tribunal: CARF
Processo: 19991.000121/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000121/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.473 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CARLTON PLAZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe
qual a decisão dada ao processo no 19991.000420/2008-64 e que confirme se os débitos (em
litígio), relativos às estimativas foram, de fato, incluídos no programa de parcelamento PAEX.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-44.701 da 5a Turma da
DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.33), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 03032.66162.040311.1.7.02-1369, com saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003.
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório:
O despacho impugnado está assim fundamentado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000121/2011-25
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.473 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000121/2011-25

O processo administrativo pertinente ao crédito (19991.000420/2008-64) encontra-
se aguardando julgamento do recurso voluntário interposto pelo interessado perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Cientificado do decisório em 11.04.2011 (fl 36), o contribuinte manifestou
inconformidade em 10.05.2011 (fls 52/54), na qual pede "o sobrestamento do presente
processo até que sobrevenha decisão do Carf reconhecendo de forma definitiva o valor do
saldo negativo de IRPJ".
A DRJ, assim decidiu:
O contribuinte alega que seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário é maior do
que o reconhecido no processo 19991.000420/2008-64, que se encontra para análise e
julgamento do Carf, haja vista a inclusão e liquidação de estimativas do imposto pelo
contribuinte nos parcelamentos PAES e PAEX.
Sobre essa questão, o Acórdão DRJ/JFA no 09-19.020, de 10 de março de 2008, já
se pronunciou naquele processo:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.473 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000121/2011-25

Em que pese a justeza do fundamento, já se passaram mais de 10 (dez) anos da
decisão, sendo razoável supor que as estimativas porventura incluídas nos parcelamentos
possam encontrar-se atualmente liquidadas.
Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte as
tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq.
A recorrente foi cientificada em 26/10/2018 (fl.67) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/11/2018 (fl.70).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente ressalta que:
• O processo administrativo pertinente ao crédito utilizado em compensação
(19991.000420/2008-64) encontra-se no CARF.
• Muito embora tal circunstância não tenha sido expressamente reconhecida no
acórdão recorrido o crédito tributário constituído no presente processo encontra-se com a
exigibilidade suspensa até que sobrevenha decisão definitiva do CARF definindo os
valores do saldo negativo de IRPJ e CSLL disponíveis para compensação.
Afirma que:
A razão alegada para não reconhecer parte dos créditos solicitados como saldos
negativos de IRPJ e CSLL remanescentes de exercícios encerrados com prejuízo fiscal,
foi que os mesmos foram transferidos para o PAES, processo 13656.450987/2004-89, e,
posteriormente excluídos do mesmo e inclusos no PAEX, processo 18208.007.879/2007-
34, não podendo ser considerados como valores quitados de forma a serem reconhecidos
como saldos negativos a compensar.
Neste ponto, é importante considerar a informação que consta da parte final do
acórdão recorrido com relação às estimativas parceladas:
"Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte as
tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq. ".

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.473 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000121/2011-25

No caso, as estimativas incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas
nas telas incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos calendário de
1999, 2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos que integram os
Despachos Decisórios que fazem parte do processo, foram estes os valores excluídos pela
Autoridade Administrativa dos" saldos negativos de IRPJ e CSLL utilizados nas
compensações.
Não se pode ignorar o efeito em cascata da formação e utilização dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL, evidenciado pelo fato de que o Despacho Decisório da
Autoridade Administrativa retroage aos últimos cinco anos que o antecedem. A glosa de
parte do saldo credor de um exercício se reflete nos exercícios seguintes, o que acarretou
o presente lançamento.
Assim sendo, o cerne da questão que se discute é a impossibilidade estabelecida
pela Autoridade Administrativa de utilização em compensação de estimativas não
recolhidas em tempo hábil, colocadas em cobrança final e posteriormente incluídas em
parcelamento.
Entretanto, reafirmamos que tal entendimento, além de ilegal, é altamente
prejudicial à empresa, uma vez que o PAEX é um parcelamento de 130 meses, e, quando
terminar, os valores quitados através do mesmo estarão prescritos para utilização como
créditos decorrentes de saldo negativos dos exercícios em questão encerrados com
prejuízo fiscal (art. 900, inciso, do RIR/99).
Em suas breves considerações o acórdão recorrido, citando o Acórdão DRJ/JFA
09-19020 de 10 de março de 2008, afirma que os valores parcelados não podem ser
considerados efetivamente pagos porque teríamos a empresa sendo financiada pelo
Estado, já que declara um valor, solicita seu parcelamento e depois o deduz como tendo
sido pago à vista.
Entretanto, transcorridos mais de 10 anos, é razoável supor que as
estimativas incluídas nos parcelamentos se encontram atualmente liquidadas.
Por outro lado, é fundamental que se reconheça que a presente
situação decorre de erro cometido pela própria administração tributária, quando
agiu ao arrepio da lei, conforme se reafirma a seguir.
A recorrente é optante pelo lucro real anual e o imposto devido por
estimativa mensal, em alguns meses do ano-calendado, deixou de ser recolhido
dentro do prazo previsto no art. 858 do RIR/99. Como os exercícios foram
encerrados com prejuízo fiscal a questão submete-se à aplicação da multa isolada
prevista no art. 957, parágrafo único, inciso IV do RIR/99, aplicada sobre o valor da
estimativa mensal que deixou de ser recolhida.
Entretanto, ao desamparo de previsão legal, a Administração
Tributária colocou em cobrança final os valores não recolhidos à título de
estimativa mensal, ainda que a empresa tenha apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente, tendo aceito e processado os pedidos de parcelamento
dos débitos, em alguns casos até já inscritos como dívida ativa da União.
Posteriormente tais parcelamentos foram consolidados no PAES e
depois transferidos para o PAEX.
Ao assim fazer, a Autoridade Administrativa habilitou a utilização
desses débitos, como se pagos estivessem, para sua utilização como saldos
negativos de IRPJ e CSLL na compensação dos valores apurados, também a título
de estimativa mensal, nos meses dos anos-calendário seguintes.
Portanto, não pode agora deixar de reconhecer tais valores como
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.473 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000121/2011-25

créditos hábeis à compensação com os débitos apontados nas DCOMP
apresentadas, justamente porque foram indevidamente cobrados e tiveram seu
pagamento parcelado com a total anuência da própria Administração Tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Parece-me, embora um tanto confuso, que o cerne da questão, realmente, está
ligado ao resultado dado ao processo no 19991.000420/2008-64, dado como em julgamento neste
CARF. Entretanto, em consulta ao COMPROT (Comunicação e Protocolo, da Receita Federal:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html) verifico que:
Dados do Processo
Número:19991.000420/2008-64
Data de Protocolo:21/10/2008
Documento de Origem: DECOMP
Procedência:
Assunto: DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIB
DIVERSOS
Nome do Interessado:CARLTON PLAZA LTDA
CNPJ:71.478.457/0001-54
Tipo:Digital
Sistemas: Profisc:Sime-Processo:SimSIEF:Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-MG
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em:18/02/2020
Sequência:0007
RM:16678
Situação: ARQUIVADO
UF:DF
Consequentemente, o processo foi definitivamente julgado e, assim, sem saber do
seu resultado entendo não termos como julgar este, visto serem interligados, como asseverado no
despacho decisório. Afirma a recorrente ter incluído os débitos em discussão no PAES e,
posteriormente, transferidos para o PAEX (ambos programas de parcelamento).
A recorrente aduz que:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.473 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000121/2011-25

as estimativas, incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas nas telas
incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos calendário de 1999,
2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos que integram os Despachos
Decisórios que fazem parte do processo, foram estes os valores excluídos pela Autoridade
Administrativa dos" saldos negativos” de IRPJ e CSLL utilizados nas compensações.
Se isto for fato, os valores das estimativas parceladas devem ser considerados para
fins de formação do saldo negativo do período, caso contrário ter-se-ia dupla cobrança dos
mesmos débitos.
Portanto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe qual a decisão dada ao processo no 19991.000420/2008-64 e que
confirme se os débitos (em litígio), relativos às estimativas foram, de fato, incluídos no programa
de parcelamento PAEX.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência do crédito não
homologado, consoante o Despacho Decisório, e que o contribuinte seja intimado, no prazo de
30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital